Tribunal: TCU
Processo: 028.315/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 304/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto por Raimundo Aguinaldo Chagas da Rocha contra o Acórdão 11350/2020-TCU-Segunda Câmara - (Peça 49), retificado por erro material pelo Acórdão 13136/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 58) (Relatora: Ministra Ana Arraes), proferido na Sessão Telepresencial da Segunda Câmara de 13/10/2020 e na Sessão Telepresencial da Segunda Câmara de 24/11/2020 nos seguintes termos: "VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em decorrência de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2012, ao Município de Oiapoque/AP. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, 57 e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Miguel Caetano de Almeida e Raimundo Aguinaldo Chagas da Rocha; 9.3. aplicar as seguintes multas aos responsáveis, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado: 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Amapá, para as providências cabíveis; 9.10. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação" [ Acórdão 11350/2020-TCU-Segunda Câmara - (Peça 49) ] e "Vista esta proposta para corrigir inexatidão material no Acórdão 11350/2020-TCU-Segunda Câmara , verificada na tabela constante de seu subitem 9.3, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 11350/2020-TCU-Segunda Câmara , para que, mantidos os demais termos, quanto aos lançamentos verificados na tabela constante do subitem 9.3, [ Acórdão 13136/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 58) ]" Considerando que o art. 285 do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Reconsideração. Considerando que além de intempestivo, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 81 e 83) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 86); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Raimundo Aguinaldo Chagas da Rocha contra o Acórdão 11350/2020-TCU-Segunda Câmara - (Peça 49), retificado pelo Acórdão 13136/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 58) (Relatora: Ministra Ana Arraes), por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU; b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.315/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Miguel Caetano de Almeida (XXX.746.141-XX); Raimundo Aguinaldo Chagas da Rocha (XXX.562.132-XX) 1.2. Recorrente: Raimundo Aguinaldo Chagas da Rocha (XXX.562.132-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Oiapoque - AP 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Alceu Alencar de Souza (1.552-A/OAB-PA) e outros, representando Raimundo Aguinaldo Chagas da Rocha. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.